Tribunal: CARF
Processo: 13971.001445/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001445/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.962 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
LANCHONETE E BAZAR DO BOLO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do Ato de Exclusão exarado pelo órgão de
competência originária quando observados os requisitos previstos na legislação
que rege o processo administrativo fiscal.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
ATIVIDADE VEDADA. EXCLUSÃO.
A comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho
constitui óbice para ingresso ou permanência no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001445/2010-51
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.962 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001445/2010-51

Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o presente processo, formalizado em 23/03/2010 pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Blumenau/SC, de Representação Fiscal para Exclusão do
Simples Nacional (regime instituído pela Lei Complementar no 123, de 14/12/2006),
conforme despacho exarado em 23/03/2010 (fls. 2 a 4, com anexos às fls. 5 a 16).
2. Relatam os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil autores do
procedimento, lotados na Seção de Fiscalização (Safis) da retrocitada DRFB, que
conforme Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal, de 20/07/2009
(fls. 5 e 6, acompanhado de anexos à fls. 7 a 9), foram retidos cigarros de origem
estrangeira por se encontrarem sem documentação comprobatória de sua regular
importação.
3. Acrescentam que a fiscalizada não comprovou a regular importação ou
comercialização das mercadorias, sendo as mesmas levadas a perdimento (Termo de
Revelia foi acostado à fl. 12, com registro de que a contribuinte não apresentou
impugnação ao Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal, seguido de
Termo de Perdimento das mercadorias apreendidas (fl. 13)).
4. Concluem que caracterizou-se o disposto no art. 29, inciso VII, da Lei
Complementar no 123/2006, bem como o preconizado no art. 5o, inciso VII, da
Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) no 15, de 23/07/2007, pela
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, sendo cabível
a exclusão da empresa da sistemática simplificada.
5. Após parecer conclusivo da procedência da exclusão emitido pela Sacat, a
DRFB/Blumenau emitiu o Ato Declaratório Executivo DRF/BLU no 037 em
11/04/2011, para excluir a contribuinte do Simples Nacional com efeitos retroativos a
partir de 01/07/2009, em razão de comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho (fl. 20).
6. A exclusão foi fundamentada no artigo 29, inciso VII, da Lei Complementar
no 123/2006, e no artigo 5o da Resolução CGSN no 15, de 23/07/2007.
7. Cientificada do ato de exclusão em 05/05/2011 (fl. 23), a recorrente
apresentou manifestação de inconformidade em 03/06/2011 (razões às fls. 25 a 39 e
anexos às fls. 40 a 60). Alega, em síntese, que:
I Preliminar.
7.1. O ato de exclusão deve ser considerado nulo, tendo em vista a
incompetência do órgão de origem da RFB para emiti-lo.
7.2. A suposta infração foi apontada pela Secretaria da Fazenda do Estado de
Santa Catarina, conforme se constata na Representação Fiscal à fl. 15, sendo este
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.962 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001445/2010-51

órgão o responsável pela exclusão, nos termos do art. 28 da LC no 123/2006, e do art.
4o, § 1o, da Resolução CGSN no 15/2007.
Do efeito suspensivo da impugnação.
7.3. O ADE deve ser discutido com efeito suspensivo, nos termos do art. 4o, §
3oA, da Resolução CGSN no 15/2007.
Da ausência de registro no Portal do Simples Nacional.
7.4. Em que pese o ato de exclusão datar de 11/04/2011, até a presente data a
RFB não procedeu o seu registro no Portal do Simples Nacional, condição necessária
para a sua validade, em razão do que assevera o art. 4o, § 4o, da Resolução CGSN no
15/2007, sendo cabível a decretação da sua nulidade.
II – Mérito.
7.5. Não consta dos autos prova de que, na oportunidade em que os agentes
fiscais do estado estiveram no estabelecimento da recorrente, esta estava
comercializando produtos supostamente originados de descaminho; verifica-se na
denúncia que ocorreu a retenção de mercadorias, supostamente introduzidas no
território nacional (transcreve trecho do parecer conclusivo da procedência da
exclusão emitido pela Sacat à fl. 31); assim, não há comprovação nos autos de que a
mercadoria tem origem estrangeira.
7.6. Não há prova documental para atestar a natureza, valor estimado e
procedência destes produtos, sendo que o AI e o Termo de Apreensão e Guarda Fiscal
de Mercadorias, elaborados pela RFB, restaram inconclusivos.
7.7. Caso os produtos sejam falsificados, face ao princípio especialidade, não se
estaria diante de crime de descaminho, mas da infração penal prevista no art. 190,
inciso I, da Lei 9.279/1996 (transcreve julgados do Poder Judiciário às fls. 33 e 34 em
apoio à sua tese).
7.8. A elaboração de laudo pericial é essencial à resolução de questões cruciais
ao julgamento do caso em tela, eis que o conjunto probatório é frágil.
7.9. Mesmo que houvesse comprovação da origem estrangeira da mercadoria,
há que se considerar o art. 112 do Código Tributário Nacional (CTN).
7.10. O ADE dispõe que a exclusão ocorrerá com efeitos a partir de 01/07/2009,
mas a defendente não pode ser penalizada em virtude de morosidade da
Administração, tendo em vista que a suposta infração ocorreu em 14/07/2009, e o
ADE foi emitido em 01/04/2011.
7.11. A tardia e extemporânea comunicação, se acatada, deverá produzir efeitos
tão somente após a ciência da contribuinte, tendo em vista que a empresa permanece
exercendo suas atividades, compatíveis com o regime do Simples Nacional, sendo sua
situação jurídica aceita pela própria RFB.
7.12. Caso seja admitida a exclusão, pelo que desde já protesta, os efeitos, nos
termos do art. 31, inciso II, da LC no 123/2006, combinado com o art. 112 do CTN,
devem ocorrer a partir do mês seguinte ao da exclusão, em junho de 2011, em razão da
ciência do ADE em maio de 2011.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.962 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001445/2010-51

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do Ato de Exclusão exarado pelo órgão de
competência originária quando observados os requisitos previstos na legislação
que rege o processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
ATIVIDADE VEDADA. EXCLUSÃO.
A comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho
constitui óbice para ingresso ou permanência no Simples Nacional.

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata o presente processo, formalizado em 23/03/2010 pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Blumenau/SC, de Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional
(regime instituído pela Lei Complementar no 123, de 14/12/2006), conforme despacho exarado
em 23/03/2010 (fls. 2 a 4, com anexos às fls. 5 a 16).
Relatam os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil autores do
procedimento, lotados na Seção de Fiscalização (Safis) da retrocitada DRFB, que conforme Auto
de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal, de 20/07/2009 (fls. 5 e 6, acompanhado de
anexos à fls. 7 a 9), foram retidos cigarros de origem estrangeira (Plaza (110 maços), Minister
(30 maços), Mill (475 maços), Euro (160 maços) e Calvert (250 maços), por se encontrarem
sem documentação comprobatória de sua regular importação.
Acrescentam que a fiscalizada não comprovou a regular importação ou
comercialização das mercadorias, sendo as mesmas levadas a perdimento (Termo de Revelia foi
acostado à fl. 12, com registro de que a contribuinte não apresentou impugnação ao Auto de
Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal, seguido de Termo de Perdimento das
mercadorias apreendidas (fl. 13)).
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.962 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001445/2010-51

Concluem que caracterizou-se o disposto no art. 29, inciso VII, da Lei
Complementar no 123/2006, bem como o preconizado no art. 5o, inciso VII, da Resolução do
Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) no 15, de 23/07/2007, pela comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, sendo cabível a exclusão da empresa da
sistemática simplificada.
Após parecer conclusivo da procedência da exclusão emitido pela Sacat, a
DRFB/Blumenau emitiu o Ato Declaratório Executivo DRF/BLU no 037 em 11/04/2011, para
excluir a contribuinte do Simples Nacional com efeitos retroativos a partir de 01/07/2009, em
razão de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho (fl. 20).
A exclusão foi fundamentada no artigo 29, inciso VII, da Lei Complementar no
123/2006, e no artigo 5o da Resolução CGSN no 15, de 23/07/2007.
Cientificada do ato de exclusão em 05/05/2011 (fl. 23), a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade em 03/06/2011 (razões às fls. 25 a 39 e anexos às fls. 40 a 60).
Alega, em síntese, que:
I Preliminar.
7.1. O ato de exclusão deve ser considerado nulo, tendo em vista a
incompetência do órgão de origem da RFB para emiti-lo.
7.2. A suposta infração foi apontada pela Secretaria da Fazenda do Estado de
Santa Catarina, conforme se constata na Representação Fiscal à fl. 15, sendo este
órgão o responsável pela exclusão, nos termos do art. 28 da LC no 123/2006, e do art.
4o, § 1o, da Resolução CGSN no 15/2007.
Do efeito suspensivo da impugnação.
7.3. O ADE deve ser discutido com efeito suspensivo, nos termos do art. 4o, §
3oA, da Resolução CGSN no 15/2007.
Da ausência de registro no Portal do Simples Nacional.
7.4. Em que pese o ato de exclusão datar de 11/04/2011, até a presente data a
RFB não procedeu o seu registro no Portal do Simples Nacional, condição necessária
para a sua validade, em razão do que assevera o art. 4o, § 4o, da Resolução CGSN no
15/2007, sendo cabível a decretação da sua nulidade.
II – Mérito.
7.5. Não consta dos autos prova de que, na oportunidade em que os agentes
fiscais do estado estiveram no estabelecimento da recorrente, esta estava
comercializando produtos supostamente originados de descaminho; verifica-se na
denúncia que ocorreu a retenção de mercadorias, supostamente introduzidas no
território nacional (transcreve trecho do parecer conclusivo da procedência da
exclusão emitido pela Sacat à fl. 31); assim, não há comprovação nos autos de que a
mercadoria tem origem estrangeira.
7.6. Não há prova documental para atestar a natureza, valor estimado e
procedência destes produtos, sendo que o AI e o Termo de Apreensão e Guarda Fiscal
de Mercadorias, elaborados pela RFB, restaram inconclusivos.
7.7. Caso os produtos sejam falsificados, face ao princípio especialidade, não se
estaria diante de crime de descaminho, mas da infração penal prevista no art. 190,
inciso I, da Lei 9.279/1996 (transcreve julgados do Poder Judiciário às fls. 33 e 34 em
apoio à sua tese).
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.962 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001445/2010-51

7.8. A elaboração de laudo pericial é essencial à resolução de questões cruciais
ao julgamento do caso em tela, eis que o conjunto probatório é frágil.
7.9. Mesmo que houvesse comprovação da origem estrangeira da mercadoria,
há que se considerar o art. 112 do Código Tributário Nacional (CTN).
7.10. O ADE dispõe que a exclusão ocorrerá com efeitos a partir de 01/07/2009,
mas a defendente não pode ser penalizada em virtude de morosidade da
Administração, tendo em vista que a suposta infração ocorreu em 14/07/2009, e o
ADE foi emitido em 01/04/2011.
7.11. A tardia e extemporânea comunicação, se acatada, deverá produzir efeitos
tão somente após a ciência da contribuinte, tendo em vista que a empresa permanece
exercendo suas atividades, compatíveis com o regime do Simples Nacional, sendo sua
situação jurídica aceita pela própria RFB.
7.12. Caso seja admitida a exclusão, pelo que desde já protesta, os efeitos, nos
termos do art. 31, inciso II, da LC no 123/2006, combinado com o art. 112 do CTN,
devem ocorrer a partir do mês seguinte ao da exclusão, em junho de 2011, em razão da
ciência do ADE em maio de 2011.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte.
Em sede recursal, a Recorrente se limitou a gravitar sobre os argumentos já
levantados em sede de impugnação.
Dado o contexto, em vista do disposto no § 3° do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
n° 343/2015 - RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do seu voto condutor, in verbis:
I – Preliminares.
8. Na preliminar do contraditório apresentado a recorrente tece consideração
acerca da incompetência da autoridade fiscal para promover a exclusão que se
examina.
9. Pugna que a suposta infração foi apontada pela Secretaria da Fazenda do
Estado de Santa Catarina, conforme se constata na Representação Fiscal à fl. 15, sendo
este órgão o responsável pela exclusão, nos termos do art. 28 da LC no 123/2006, e do
art. 4o, § 1o, da Resolução CGSN no 15/2007.
10. Neste quesito, cumpre ressaltar o que estatuem os artigos 59 e 60 do Decreto
n.o 70.235, de 06/03/1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF).
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.962 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001445/2010-51

11. Do exame do dispositivo supra extrai-se que, no tocante aos atos só pode
haver nulidade se o ato for lavrado por agente incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
12. Não se evidencia nos autos a ocorrência da hipótese mencionada, tendo em
vista que o ato emanou de autoridade competente (Auditor Fiscal da Receita Federal
do Brasil ocupante do cargo de Delegado da Receita Federal do Brasil em
Blumenau/SC).
13. No que concerne a irregularidades, incorreções e omissões, no termos do
retrotranscrito art. 60, não se constata a sua ocorrência, como se verá na análise do
mérito da emissão do ato de exclusão.
14. No que se relaciona à questão de que o ADE somente poderia ser emitido
pela Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, tendo em vista que, no
entendimento da recorrente, foi este órgão que apontou a infração, nos termos do art.
28 da LC no 123/2006, e do art. 4o, § 1o, da Resolução CGSN no 15/2007, cabe
esclarecer que o órgão fazendário estadual apenas efetuou a apreensão das retrocitadas
mercadorias.
15. No documento que ampara a retenção das mesmas (Termo de Início e
ApreensãoContrabando/ Descaminho fl. 8), há importante registro de que as
mercadorias serão encaminhados à unidade da Receita Federal para instauração de
processos, de acordo com o art. 453 do Regulamento do Imposto de Produtos
Industrializados (RIPI – Decreto no 4.544/2002), dispondo o interessado de 24 horas
para apresentar os documentos que comprovem regularidade da mercadoria, sob pena
de perdimento destas, nos termos do art. 618, inciso X, do Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 4.543/2002).
16. A entrada das mercadorias no Depósito de Mercadoria Apreendida (DMA)
da DRFB/Blumenau encontrasse consignada nos documentos às fls. 7 e 9, sendo que a
interessada não comprovou a regular importação ou comercialização das mercadorias,
tendo as mesmas sido levadas a perdimento (Termo de Revelia foi acostado à fl. 12,
com registro de que a contribuinte não apresentou impugnação ao Auto de Infração e
Termo de Apreensão e Guarda Fiscal, seguido de Termo de Perdimento das
mercadorias apreendidas (fl. 13)).
17. Assim, plenamente caracterizado que o processo de exclusão foi iniciado
pela RFB, a quem compete a emissão do ato de exclusão, com fulcro no art. 4o, § 1o,
Resolução CGSN no 15/2007:
Art. 4 o A competência para excluir de ofício ME ou EPP do Simples Nacional é
da RFB e das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal,
segundo a localização do estabelecimento, e, tratando-se de prestação de serviços
incluídos na competência tributária municipal, a competência será também do
respectivo Município.
(...) § 1o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente
federativo que iniciar o processo de exclusão de ofício. ( Alterado pela Resolução
CGSN no 46, de 18 de novembro de 2008 )
(..)
18. Ainda na fase preliminar a defendente assevera que a RFB não procedeu o
registro do ADE no Portal do Simples Nacional, condição necessária, no seu
entendimento, para a sua validade, em razão do que assevera o art. 4o, § 4o, da
Resolução CGSN no 15/2007, pelo que pugna pela sua nulidade.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.962 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001445/2010-51

19. O art. 4o, § 4o, da supracitada Resolução CGSN no 15/2007 determina que
“A exclusão e ofício será registrada no Portal do Simples Nacional na internet, pelo
ente federativo que a promoveu, ficando os efeitos dessa exclusão condicionados a
esse registro.”
20. Entretanto, como já esclarecido anteriormente, não há qualquer elemento
que macule o ato de exclusão que se discute, de modo a ensejar a sua nulidade.
21. A questão posta pela Resolução do CGSN tem natureza operacional; assim,
caso se torne definitiva a exclusão em comento, seus efeitos somente se concretizarão
caso o ADE esteja registrado no Portal do Simples Nacional, questão que o órgão de
origem deverá sanear no momento oportuno.
22. Em razão do exposto, rejeitam-se as preliminares de nulidade suscitadas
pela requerente.
II – Mérito.
23. A Lei Complementar no 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, assevera em seu artigo 29, inciso VII:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VII comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três)
anoscalendário seguintes.
(...)
24. Tendo em vista a atribuição conferida pela Lei Complementar no 123/2006,
a Resolução CGSN no 15/2007 estabeleceu as normas que orientam a exclusão, nos
seguintes e exatos termos:
Art. 5 o A exclusão de ofício da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VII – comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)
Art. 6 o A exclusão das ME e das EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...) VI nas hipóteses previstas nos incisos II a X, XIII e XIV do art. 5°, a partir do
próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo regime diferenciado e
favorecido do Simples Nacional pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes; (
Redação dada pela Resolução CGSN n° 20, de 15 de agosto de 2007)
(...)
§ 8 o A ME ou a EPP excluída do Simples Nacional sujeitarseá, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas. (...)(grifos acrescidos)
25. No caso que se examina, foram retidos, em 14/07/2009, cigarros de origem
estrangeira por se encontrarem sem documentação comprobatória de sua regular
importação, não tendo a contribuinte apresentado impugnação ao Auto de Infração e
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.962 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001445/2010-51

Termo de Apreensão e Guarda Fiscal, o que motivou a lavratura do Termo de
Perdimento das mercadorias apreendidas.
26. Assim, plenamente cabível a emissão do Ato Declaratório Executivo
DRF/BLU no 037, com efeitos retroativos a partir de 01/07/2009, porquanto guarda
perfeita consonância com a legislação de regência do Simples Nacional.
27. No contraditório apresentado, a requerente afirma que não consta dos
autos prova de que, na oportunidade em que os agentes fiscais do estado
estiveram em seu estabelecimento, esta estava comercializando produtos de origem
estrangeira, com detalhamento de sua natureza, valor estimado e procedência.
Acrescenta que o AI e o Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias
restaram inconclusivos.
28. O Termo de Início e ApreensãoContrabando/ Descaminho (fl. 8), lavrado
pela Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina descreve com clareza que
foram apreendidos maços de cigarros de origem estrangeira sem selo do IPI, das
marcas Plaza (110 maços), Minister (30 maços), Mill (475 maços), Euro (160 maços)
e Calvert (250 maços), que serão encaminhados à unidade da Receita Federal para
instauração de processos, de acordo com o art. 453 do Regulamento do Imposto de
Produtos Industrializados (RIPI – Decreto no 4.544/2002), dispondo o interessado de
24 horas para apresentar os documentos que comprovem regularidade da mercadoria,
sob pena de perdimento destas, nos termos do art. 618, inciso X, do Regulamento
Aduaneiro (Decreto no 4.543/2002).
29. Por sua vez, as retrocitadas mercadorias encontram-se arroladas no Termo
de Apreensão e Guarda Fiscal lavrado pela DRFB Blumenau (fl. 7), com registro do
País de origem das mesmas (Paraguai para as três primeiras, e Uruguai para a última),
e o valor unitário (R$ 0,50 para cada maço).
30. Enfatize-se, como já descrito no Relatório, que a fiscalizada não comprovou
a regular importação ou comercialização das mercadorias, sendo as mesmas levadas a
perdimento (Termo de Revelia foi acostado à fl. 12, com registro de que a contribuinte
não apresentou impugnação ao Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda
Fiscal, seguido de Termo de Perdimento das mercadorias apreendidas (fl. 13)).
31. Fica igualmente sem sentido a afirmação da defendente de que caso os
produtos sejam falsificados, face ao princípio especialidade, não se estaria, no seu
entendimento, diante de crime de descaminho, mas da infração penal prevista no art.
190, inciso I, da Lei 9.279/1996.
32. Em consonância com o exposto, voto por julgar improcedente a
manifestação de inconformidade da recorrente.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.962 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001445/2010-51

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital